Tribunal: TJSP
Processo: 1001790-34.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – ENTREGA COM ATRASO E DE PRODUTOS COM DEFEITOS – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – OFENSA MORAL CARACTERIZADA
1 – Dispendeu cerca de R$ 8.000,00, pagos em apenas duas parcelas, para aquisição de móveis planejados para sua residência. Referidos produtos foram entregues alguns poucos dias depois do prazo ajustado, mas repletos de avarias, sofridas durante o

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – ENTREGA COM ATRASO E DE PRODUTOS COM DEFEITOS – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – OFENSA MORAL CARACTERIZADA
1 – Dispendeu cerca de R$ 8.000,00, pagos em apenas duas parcelas, para aquisição de móveis planejados para sua residência. Referidos produtos foram entregues alguns poucos dias depois do prazo ajustado, mas repletos de avarias, sofridas durante o transporte ou mesmo quando da instalação. Consignado o fato no momento da montagem, a ré se comprometeu a retirar os móveis do local, repará-los e posteriormente realizar nova entrega, o que demorou mais um mês;
2 – Pedido de rescisão do contrato com desfazimento do negócio que deve ser acolhido, mediante restituição dos móveis defeituosos e da quantia paga para sua aquisição. Danos morais fixados em quantia equivalente a R$ 6.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
RECURSO PROVIDO.